Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013828-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS DEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 42.000,00 em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; e (
ii
) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios, bem como se o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da rescisão unilateral do contrato.

III. Razões de decidir:

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370).

4. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios impede o implemento das condições contratuais de remuneração, autorizando o arbitramento judicial dos honorários com base no trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A existência de cláusula contratual de êxito ou de remuneração por fases não afasta o direito ao arbitramento, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao locupletamento indevido.

6. Termo de quitação genérico e impreciso não produz efeito liberatório, por ausência de determinação do objeto e violação ao dever de transparência contratual.

7. O valor arbitrado deve observar critérios equitativos, considerando a extensão do trabalho, o número de demandas, a complexidade da causa e os parâmetros contratuais, revelando-se adequado o montante fixado, correspondente a fração reduzida do teto contratual.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento, em conformidade com a legislação civil e processual.

IV. Dispositivo e tese:

8
.
Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 3. A quitação genérica e indeterminada não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios. 4. O arbitramento deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando os parâmetros contratuais e o trabalho desempenhado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 8o e 11, 240 e 370; CC/2002,
arts
. 125, 187, 405, 421 e 422; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017,
DJe
06.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp no 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 03.12.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.079.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 17.08.2017,
DJe
30.08.2017; TJMT, Apelação Cível no 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024, DJE 10.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios”
de n°

1013828-03.2024.8.11.0041 j
ulgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
.

O escritório apelante,

Galera Mari
,
em suas razões
recursais,

alega
que a sentença deixou de observar adequadamente o diligente trabalho desenvolvido por longos anos nos processos objeto da demanda, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco decorrente do benefício fiscal. Sustenta preliminarmente o deferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo pela parte sucumbente, nos termos do artigo 82, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que se trata de legislação recentemente aprovada que estabelece a dispensa de adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários advocatícios.

No mérito, argumenta que o contrato celebrado entre as partes era inequivocamente de êxito, cuja remuneração adviria da recuperação final do crédito, conforme reconhecido pela própria sentença. Sustenta que mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, o banco réu já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, especialmente em razão do benefício fiscal previsto no artigo 9o da Lei no 9.430/1996, que permite às instituições financeiras
declarar
contabilmente como despesa as operações de crédito inadimplidas, obtendo desconto de IRPJ.

Alega ainda que o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das petições encartadas nos autos, envolvendo análise de contratos, elaboração e envio de notificações, acompanhamento processual, solicitação de documentação complementar, protesto de títulos, confecção de relatórios, troca de e-mails, registro em sistema interno, contratação de prepostos para audiências e elaboração de pareceres jurídicos.

Por fim, requer a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos termos do artigo 22, parágrafo 2o, da Lei no 8.906/1994 e do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

No que tange ao recurso do
Banco Bradesco
,
alega preliminarmente cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sustentando que necessitava produzir provas em audiência para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, bem como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado. Sustenta ainda a ocorrência de sentença extra petita, uma vez que não houve pedido de anulação de cláusulas contratuais na petição inicial, defendendo que "o objeto da ação que constitui os presentes autos é o arbitramento de honorários exclusivamente pela rescisão contratual noticiada pelo recorrente".

Para reforçar suas alegações, o banco apelante argumenta a impossibilidade de intervenção do Estado em contrato válido, invocando os artigos 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil vigente, sustentando que
"não poderia de forma alguma ter desvirtuado o contrato celebrado entre as partes litigantes e determinado o pagamento de honorários que eram indevidos ao recorrido de acordo com as cláusulas do pacto"
.

Defende a inaplicabilidade do artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da OAB, argumentando que havia previsão expressa no contrato sobre a forma de pagamento de honorários. Sustenta ainda a existência de expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, mediante termo de quitação formalizado. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação e alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Em contrarrazões ao recurso do escritório de advocacia, o
Banco Bradesco
S/A
alega
preliminarmente a deserção do recurso por impossibilidade de aplicação do parágrafo 3o do artigo 82 do CPC ao caso, sustentando que "esta demanda é ação de arbitramento de honorários, ou seja, procedimento comum de natureza declaratória, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do citado dispositivo legal". Quanto ao mérito, argumenta que não há lugar para a insurgência do apelante quanto ao valor arbitrado, "na exata medida em que narra o trabalho ordinário realizado nas ações de execução em que trabalhara em prol do apelado, simplesmente tentado buscar bens do devedor pelos sistemas do Judiciário, sem sucesso, e nada mais". Sustenta que "o apelante foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho de meio, conforme previsões contratuais, tanto que anualmente forneceu Termo de Quitação ao apelado".

Refuta as alegações de benefícios econômicos indiretos, argumentando que "tais benefícios (quando existentes) já estão abarcados pela contratação do serviço jurídico, compondo a remuneração do contratado". Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões ao recurso do banco,
Galera Mari e Advogados Associados
, alega preliminarmente a deserção do recurso por ausência de comprovação do recolhimento do preparo, bem como a prática de litigância predatória reversa pelo banco apelante. Quanto ao mérito, sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o banco sequer postulou a produção da prova oral requerida, manifestando expressamente que "não tem interesse em produzir outras provas". Refuta a alegação de sentença extra petita, argumentando que
"o pedido da petição inicial é de arbitramento de honorários não convencionados" e que "não há o que ser prontamente 'cobrado' ou 'revisto', pois os honorários precisam ser arbitrados pelo Judiciário, nos termos da Lei"
. Contesta a alegação de existência de estipulação contratual para remuneração pelos serviços advocatícios prestados, sustentando que "o contrato havido entre as partes não contém estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada" e que "a previsão contratual que estabelecia o pagamento de honorários de adiantamento não afasta o enriquecimento ilícito de sua parte". Impugna a validade do termo de quitação apresentado, argumentando que se trata de "carta de quitação genérica, sem especificação dos períodos a que se referem" e que "não foi assinado no momento da rescisão do contrato". Por fim, requer o desprovimento integral do recurso do banco.

Em Id.
351653367
,
foi indeferido
, o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais, devendo o apelante proceder ao recolhimento integral do preparo no prazo, sob pena de deserção.

Certidão de preparo recursal em Id.
355847398
e
349762871
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que pr
eenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
cuida
-se de

Apelações Cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
” de n°
1013828-03.2024.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
.

A apelante Galera Mari, nas razões de seu recurso, alega, preliminarmente, o direito ao pagamento das custas recursais ao final do processo, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, em razão da natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios, requerendo a dispensa do preparo imediato.

Em Id.
351653367
, foi inferido
o pedido de diferimento do recolhimento das custas recursais.

P
RELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DE
FESA

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo apelante, para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do representante legal do escritório apelado para esclarecer questões contratuais.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patro
cin
ados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que pres
cin
dem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo apelante.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a pers
pectiva
da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direito
s constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo
artigo
1
o
,
III
, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo
6o
da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no
artigo 5o, inciso XXIII
, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos
1
,
III
, e
VI
da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6,

q
u
e

"
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
",
q
u
e "
pelos serviços prestados a
CONTRATADA
fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00
(noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste
C
ontrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços
advocatícios
ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha res
cin
dido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é res
cin
dido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que
"
a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a
quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023 - destaquei).

No que toca ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associado
s
,
busc
a-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a q
uantia f
ixada na sentença
revela-se
desproporcional ao trabalho desempenhado (autos no

0801382-06.2020.8.14.0009,

1013985-15.2020.8.11.0041
, 0
802730-71.2020.8.14.0005,
0867034-64.2020.8.14.0301, 0806279- 86.2020.8.14.0006, 0861667-59.2020.8.14.0301, 0861609-56.2020.8.14.0301, 0863645-71.2020.8.14.0301, 0800308-02.2020.8.14.0013, 0801280- 93.2020.8.14.0005, 0842576-80.2020.8.14.0301, 0808460-60.2020.8.14.0006, 0811522-07.2019.8.14.0051, 0807196-30.2019.8.14.0301, 0820908- 87.2019.8.14.0301, 0856169-16.2019.8.14.0301, 0817758-98.2019.8.14.0301, 0811996-04.2019.8.14.0301, 0854779-11.2019.8.14.0301 e 0800091- 02.2019.8.14.0301
.

Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O juízo
a quo
fixou os honorários

no montante de
R$

R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

para
os
20

processo
,
em razão de se tratar de ações de execução,
cobranças
e outros
.
A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os
20
processos envolvidos alcançaria
R$

1.976.340,00

o valor arbitrado
,
isso representa o 2% do teto estipulado, assim,
configura

de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada

mostra-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece:
"
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
"
.

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“
APELANTE (S): GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): BANCO BRADESCO
S.A .
e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRELIMINARES DE DECISÃO “EXTRA PETITA”, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO, DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO DENOMINADO “PARECER BENEFÍCIO FISCAL” E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA
CAUSA .
HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM FIXADO EM 4%.
ADEQUAÇÃO .
PRELIMINARES AFASTADAS, EXCETO DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO .
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença da 9a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, fixando verba em 4% sobre o valor atualizado das causas e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários
sucumbenciais .
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
ii
) aferir a adequação da via eleita diante da existência de contrato escrito; (
iii
) avaliar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (
iv
) examinar alegação de deserção do recurso da parte autora; (v) apreciar pedido de desentranhamento de documento juntado tardiamente; (vi) analisar o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa causa; e (
vii
) reavaliar o quantum fixado a título de honorários.
III .
Preliminares 3. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, porquanto a decisão guardou estrita conformidade com o pedido inicial. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento de honorários encontra respaldo no
art
. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, ainda que haja contrato, quando res
cin
dido unilateralmente e sem justa causa.
5 .
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais atenderam ao art. 1.010, II, do CPC.
6 .
Rejeitada a preliminar de deserção, tendo sido comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal. 7. Acolhida a preliminar referente ao desentranhamento do documento denominado “parecer benefício fiscal”, por configurar inovação recursal vedada
( CPC
, art. 435
) .
IV. Razões de decidir

8. A cláusula de êxito não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1 .720.988/MS;
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP
) .
9. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo devidos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido.
10 .
O quantum fixado (4% sobre o valor atualizado da causa, aproximadamente R$ 17.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada.

V .
Dispositivo e tese 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "
1 .
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito enseja o direito à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. A ausência de cláusula contratual específica ou de quitação expressa não afasta o dever de remuneração quando comprovada a atuação do advogado.

A vantagem econômica indireta decorrente da atuação profissional justifica a fixação judicial de honorários, ainda que não tenha havido recuperação de crédito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5o, LV; CPC,
arts
. 435, 1.010, II, 85, § 2o e § 11; CC/2002, art. 320;
L .
no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: (...)
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10389005520258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025)
.

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica
ndo
plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato res
cin
dido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo,
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

para os
20

processos
,

resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos
honorários
arbitrados
,

pois
remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados

e pelo

Banco Bradesco
S/A,
mantendo a integralidade da sentença proferida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026